Tribunal: TJSP
Processo: 4008441-35.2013.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (Tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Conta de liquidação – Atualização monetária e Juros de mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Refazimento dos cálculos determinado – Decisão modificada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4008441-35.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
VALDENICIO RAMOS GONCALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
modificada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008441-35.2013.8.26.0554 -Voto no
2
Referente à Apelação:
Apelação Cível no 4008441-35.2013.8.26.0554 Santo André.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Valdenício Ramos Gonçalves.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Jairo Oliveira Júnior.
Voto no 37.219.
Vistos.
REPERCUSSÃO GERAL RE no 870.947/SE (Tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR
(Tema 905) Conta de liquidação Atualização monetária
e Juros de mora Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II,
do CPC Refazimento dos cálculos determinado Decisão
modificada.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE (Tema 810), a questão deve ser reexaminada pela Turma
julgadora deste E. Tribunal de Justiça, conforme o disposto no artigo 1.040,
inciso II, do CPC/2015.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando
a questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações
impostas à Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a
enfrentar os dois julgados.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008441-35.2013.8.26.0554 -Voto no
3
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização
monetária das parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (destacamos).
Neste contexto, adequando o V. Acórdão de fls.
148/150 e 169/171 ao que restou decidido no RE no 870.947/SE (Tema
810), não há que se falar em adoção da TR como índice de atualização
monetária.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE
no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009,
para fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em
que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
De
rigor,
pois,
o
refazimento
dos
cálculos,
observando-se o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no
810 (RE no 870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
Por
fim,
adotando
esta
Turma
Julgadora
o
entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de
fls. não comporta adequação ao que ficou decidido no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4008441-35.2013.8.26.0554 -Voto no
4
1.492.221/PR (Tema 905).
Daí porque, ante o exposto, modifico a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 148/150 e adendo declaratório de fls.
169/171.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)